Tribunal: TJSP
Processo: 0024514-30.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024514-30.2019.8.26.0041, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MARCIO FUJARRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0024514-30.2019.8.26.0041 - São José dos Campos - VOTO No 12684 2/5
Agravo em Execução Penal no 0024514-30.2019.8.26.0041
Comarca de São Paulo
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ
Agravante: Márcio Fujarra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 0014900-98.2019.8.26.0041
Voto no 12684
Agravo em execução. Pena restritiva de direitos. Conversão. Pena
privativa de liberdade. Segundo nossos tribunais superiores, a
exigência do parágrafo 5o do artigo 44 do Código Penal é de
compatibilidade simultânea no cumprimento da pena restritiva de
direitos com a pena privativa de liberdade imposta em outra
execução.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Márcio Fujarra
em face de decisão proferida em primeira instância que, em
unificação de penas, converteu penas restritivas de direitos em pena
privativa de liberdade, estipulando o fechado como regime de
cumprimento prisional inicial.
Sustenta o agravante, em suma, que inexiste incompatibilidade
entre as penas restritivas e aquela privativa de liberdade, eis que
deveria ser cumprida a condenação da pena privativa de liberdade e,
após, a restritiva de direitos, sendo desnecessária qualquer
conversão.
Devidamente recebido e processado o recurso, mantida a
decisão recorrida (fls. 82), o Ministério Público manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 85-), tendo a Procuradoria Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0024514-30.2019.8.26.0041 - São José dos Campos - VOTO No 12684 3/5
Justiça também opinado pelo não provimento do agravo (fls. 98-100).
É o relatório.
Nega-se provimento ao agravo em execução.
Segundo se depreende dos autos, em razão de nova
condenação o Juízo monocrático converteu a condenação suportada
pelo agravante a penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, em pena
privativa de liberdade, determinando sua soma, ditado o fechado
como regime prisional de cumprimento inicial (fls. 74-77).
Tecnicamente irreparável a decisão de origem, apesar das
respeitáveis leituras adversas.
Malgrado aquele que era o anterior entendimento deste relator
sobre a matéria, então fundado na disposição do artigo 76 do Código
Penal que admite o cumprimento sucessivo das duas penas de
espécies diferentes, é certo que, no âmbito desta 2a Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça, afinal se consolidou o entendimento majoritário
que a disposição do parágrafo 5o do artigo 44 do Código Penal dá
melhor razão à solução do Juízo de origem.
De fato, até por conta dos ideários de uniformização e
racionalização deste sistema criminal de justiça, e à vista do
posicionamento jurisprudencial mais expressivo que assim o
subscreve hoje de modo sempre unânime nos julgados das duas
turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5a T
HC 359.341/RS Rel. Ribeiro Dantas j. 22.11.2016; 5a T HC
333.118/RS Rel. Reynaldo Soares da Fonseca j. 06.10.2016; 5a T
AgRg no RHC 65.704/GO Rel. Reynaldo Soares da Fonseca j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0024514-30.2019.8.26.0041 - São José dos Campos - VOTO No 12684 4/5
22.09.2016; 5a T
HC 327.387/SP
Rel. Ribeiro Dantas
j.
17.12.2015; 6a T
AgRg no REsp 1.309.386/RS
Rel. Rogério
Schietti Cruz
j. 10.03.2015; 5a T HC 292.742/RS Rel. Felix
Fischer j. 24.02.2015; 6a T HC 259.204/RS Rel. Marilza Maynard
j. 26.08.2014; 6a T AgRg no HC 243.018/SP Rel. Nefi Cordeiro
j. 21.08.2014; 6a T HC 235.850/RS Rel. Sebastião Reis Júnior j.
19.08.2014; 5a T HC 284.186/SP Rel. Marco Aurélio Bellizze j.
10.06.2014; 5a T AgRg no HC 278.458/RS Rel. Moura Ribeiro j.
08.04.2014; 6a T HC 269.366/RS Rel. Maria Thereza de Assis
Moura j. 06.02.2014), cabe ler esta última disposição legal como
exigência de compatibilidade simultânea entre os institutos penais de
espécies distintas. Desse modo, somente haverá possibilidade de
manutenção da pena restritiva de direitos se ela puder,
simultaneamente, ser cumprida com a pena privativa de liberdade:
seria o caso, por exemplo, do advento de pena privativa de liberdade
em regime aberto ou, ainda, da pena restritiva de direitos consistente
em prestação pecuniária ou perda de bens e valores (STJ 5a T HC
240.168/SP Rel. Laurita Vaz j. 18.03.2014).
Com relação ao regime prisional fixado, também incensurável a
decisão que, no caso, sequer vem aqui a debate. Realmente, no caso
faz-se inevitável a imposição do fechado como regime de
cumprimento prisional inicial, tendo em vista o total da pena imposta
após a unificação, qual seja, nove (9) anos, um (1) mês e vinte (20)
dias de reclusão.
Logo, não se visualiza, para o agravante, outra alternativa que o
cumprimento do lapso necessário para que possa adiante reclamar a
progressão de regime para o semiaberto, se e quando satisfeitos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0024514-30.2019.8.26.0041 - São José dos Campos - VOTO No 12684 5/5
pressupostos e requisitos legais respectivos.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator